Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728215-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS PEREIRA DE BRITO AGRAVADO: ADAILTON LIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMINGOS PEREIRA DE BRITO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por ADAILTON LIMA DE JESUS, que acolheu parcialmente a impugnação a penhora. Nas razões recursais, aduz que contraiu empréstimo consignado no valor de R$21.152,43, cujas parcelas são descontadas diretamente de seus proventos de pensão por morte. Relata que o empréstimo foi depositado na mesma conta em que recebe a pensão, e que os valores penhorados recaíram sobre o valor da pensão e o crédito do empréstimo, de forma que a sua subsistência está comprometida, uma vez que o empréstimo foi contraído para suprir necessidades com medicamentos e pagamento de contas atrasadas. Afirma que está com a água e luz cortadas em sua residência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer seja determinado o desbloqueio do valor penhorado. Requer sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça requerida em sede recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante e a Cooperativa de Transportes do Distrito Federal-COOTARDE a indenizarem o agravado por danos materiais, lucros cessantes e dano moral decorrente de acidente de trânsito. Deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, restou parcialmente frutífera a busca, tendo sido bloqueado em nome do agravante a quantia de R$1.725,19, em 02/05/2024 (ID 199236307) e o valor de R$21.152,43, em 28/05/2024. O agravante apresentou impugnação à penhora, tendo sido acolhida parcialmente para reconhecer a impenhorabilidade somente do valor de R$1.725,19, por se tratar de valor recebido a título de pensão, mantida a penhora do valor de R$21.152,43. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante contraiu empréstimo consignado no valor de R$21.873,50, tendo sido liberada a quantia de R$21.152,43. Pelo empréstimo, o agravante se obrigou a pagar 84 parcelas de R$494,20. O agravante percebe, mensalmente, pensão por morte previdenciária no valor de R$1.412,00, conforme comprovante do INSS e extratos bancários (ID 200723370, ID 200723370, ID 199332809). A alegada impenhorabilidade do valor bloqueado ao argumento de se tratar de empréstimo consignado ao valor da pensão que aufere do INSS não subsiste por si só. Em que pese se tratar de valor encontrado em sua conta corrente oriundo de empréstimo bancário a ser pago com desconto em sua pensão, não pode ser equiparado à verba de natureza salarial e, por consequência, gozar da proteção da impenhorabilidade. Até porque, nem mesmo as verbas de natureza salarial tem a proteção absoluta da impenhorabilidade, não seria razoável conferir tal blindagem aos valores depositados em conta corrente decorrentes de empréstimo consignado. Contudo, é possível que valores decorrentes de empréstimo consignados recebam a proteção da impenhorabilidade, desde que, o executado comprove que a penhora compromete a subsistência própria e de sua família. Sobre esse assunto, já concluiu o STJ que: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. Importa ressaltar que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que podem comprometer a sua subsistência. Diante do exposto, dada a necessidade de analisar com profundidade os contornos do caso em comento e o risco de dano em face da eminente liberação da quantia bloqueada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator